Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E DE CIRURGIA ONCOLÓGICA (NEOPLASIA MALIGNA DE BEXIGA). REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO.
1. A Constituição Federal assegura a todos o direito social à saúde (arts. 6o, 23, II, e 196) e impõe ao Estado, qualquer seja o ente federativo, o dever de prestação universalizada do serviço público de saúde e de promover políticas públicas efetivas para a redução do risco de doenças ou de outros agravos à saúde que porventura acometam os cidadãos.
2. A concretização, pelo Poder Judiciário, do direito social à saúde, além de corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida, configura em si mesmo um direito público subjetivo de todos e não enseja violação ao princípio da separação de poderes.
3. O Supremo Tribunal Federal, sem desconsiderar o conteúdo da cláusula da reserva do possível e as “escolhas trágicas” que a Administração Pública deve promover na implementação das políticas públicas que são seu dever, ressalta a impossibilidade de invocá-las como mecanismo ou pretexto de se frustrar a fruição de direitos fundamentais básicos que correspondem ao próprio mínimo existencial dos cidadãos, o que inclui o direito à saúde.
4. Nesse sentido, em casos como o dos autos, é evidente que a preservação do próprio direito à saúde e à vida da paciente demanda a realização dos exames e da cirurgia oncológica de que necessita, inserindo-se na atribuição do Distrito Federal a sua promoção, enquanto responsável pela prestação efetiva dos serviços públicos de saúde no âmbito distrital.
5. Liminar deferida. Decisão submetida a referendo.